Tribunal: TJSP
Processo: 2303444-65.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Restituição de motocicleta apreendida. Indeferimento pelo Juízo a quo. Defesa pretende a restituição do bem. Impossibilidade. Ausência de elementos suficientes a justificar a devolução do veículo neste momento. indicado que se depreende, a motocicleta interessa à instrução, não sendo recomendada sua imediata restituição. Segurança denegada.